Tribunal: TJMT
Processo: 0052387-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0052387-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO LUCIO SALOME - CPF: 021.789.851-30 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO SALOME - CPF: 021.789.851-30 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENAN MAX FAETTI - CPF: 009.069.011-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEPÓSITOS SUCESSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 526, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de indenização securitária, homologou os cálculos da contadoria judicial, reconheceu excesso de execução, declarou extinta a execução (art. 924, II, do CPC) e determinou a devolução de valores recebidos a maior pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 526, § 2o, do CPC quando há depósito inicial insuficiente, posteriormente complementado por depósitos sucessivos que resultam na quitação integral — e até excessiva — da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial apura, com presunção de legitimidade, a existência de excesso de execução, não afastado por prova robusta em sentido contrário.

Os depósitos judiciais sucessivos, devidamente atualizados, superam o valor devido, evidenciando quitação integral da obrigação com saldo favorável às executadas.

O art. 526, § 2o, do CPC deve ser interpretado sistematicamente, não incidindo a penalidade quando a insuficiência inicial é posteriormente suprida antes da consolidação do inadimplemento.

A finalidade da norma é coibir comportamento protelatório do devedor, e não penalizar condutas que conduzem à satisfação integral da obrigação.

A inexistência de saldo devedor afasta a caracterização de inadimplemento apto a justificar multa e honorários.

A incidência de penalidades em contexto de pagamento superior ao devido configuraria enriquecimento sem causa do credor.

A análise do adimplemento deve considerar a dinâmica global do cumprimento da obrigação, e não marcos isolados como o primeiro depósito.

A jurisprudência invocada não se aplica ao caso, por tratar de hipóteses em que subsiste saldo devedor, configurando distinção fática (distinguishing).

A extinção da execução é adequada diante da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa e os honorários do art. 526, § 2o, do CPC não incidem quando a insuficiência inicial do depósito é suprida por pagamentos posteriores que resultam na quitação integral da obrigação.

A verificação do adimplemento no cumprimento de sentença deve considerar o conjunto dos pagamentos realizados, e não apenas depósitos isolados.

O reconhecimento de excesso de execução afasta a incidência de penalidades e impede o enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 526, § 2o, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0052387-61.2015.8.11.0041

APELANTE: THIAGO LUCIO SALOMÉ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO LUCIO SALOMÉ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A que homologou os cálculos da contadoria judicial, reconheceu o excesso de execução e declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Determinando, ainda, a intimação da parte exequente para devolução dos valores recebidos a maior, sob pena de adoção de medidas executivas.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que, mesmo tendo havido pagamentos posteriores, a insuficiência do depósito inicial enseja a incidência automática da multa e dos honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, nos termos do § 2o do art. 526 do CPC, independentemente de nova intimação .

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar a aplicação da multa e dos honorários sobre o saldo remanescente, a contar do primeiro depósito, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença até a integral satisfação do crédito.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes apeladas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
THIAGO LUCIO SALOMÉ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, reconheceu a existência de excesso de execução e declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a devolução dos valores levantados a maior pela parte exequente.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 2o do art. 526 do CPC sobre o alegado saldo remanescente, em razão de suposto pagamento insuficiente realizado pelas executadas.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, houve divergência entre as partes quanto ao valor devido em cumprimento de sentença, razão pela qual o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que elaborou cálculos detalhados e concluiu pela existência de excesso de execução no montante de R$ 2.888,81, atualizado até 01/04/2025.

Os fatos comprovados indicam que foram realizados três depósitos judiciais pelas executadas (em 26/10/2023, 08/11/2023 e 13/12/2023), os quais, quando somados e devidamente atualizados, ultrapassaram o valor efetivamente devido, gerando saldo em favor das devedoras.

Tal conclusão decorre de análise técnica da contadoria judicial, cuja presunção de legitimidade e veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

A parte Apelante, por sua vez, sustenta que o primeiro depósito foi insuficiente, o que ensejaria a incidência automática da multa e dos honorários previstos no § 2o do art. 526 do CPC.

Todavia, a interpretação defendida não se sustenta à luz da sistemática do cumprimento de sentença.

Sob o prisma da interpretação literal, o § 2o do art. 526 do CPC dispõe que, reconhecida a insuficiência do depósito realizado pelo executado antes da intimação para cumprimento da sentença, incidirão multa e honorários sobre a diferença.

Contudo, a interpretação do dispositivo não pode ser isolada. Considerando que o cumprimento de sentença visa à satisfação integral do crédito, irrelevante, para fins de incidência da penalidade, a existência de eventual insuficiência momentânea, desde que posteriormente suprida antes da consolidação do inadimplemento.

No caso concreto, não se está diante de depósito único insuficiente seguido de inércia do devedor, mas sim de depósitos sucessivos que, ao final, resultaram em pagamento superior ao devido. Trata-se, portanto, de situação fática substancialmente distinta daquela prevista na norma.

O § 2o do art. 526 do CPC tem por finalidade desestimular o pagamento incompleto e protelatório por parte do devedor, assegurando a efetividade da execução, e não se destina, entretanto, a penalizar condutas que, ao final, conduzem à satisfação integral (ou até excessiva) da obrigação.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não houve inadimplemento apto a justificar a incidência da multa e dos honorários pretendidos, uma vez que a obrigação foi integralmente quitada, com excesso inclusive reconhecido judicialmente.

Ademais, admitir a incidência dos consectários legais em cenário no qual o credor recebeu valor superior ao devido implicaria afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, expressamente observado pelo Magistrado de origem ao determinar a devolução do montante excedente.

No tocante à alegação de que a multa deveria incidir
“a partir do primeiro depósito”
, também não merece prosperar. Isso porque o sistema processual não fragmenta a análise do adimplemento em marcos isolados, mas considera a dinâmica global do cumprimento da obrigação.

A jurisprudência citada pela apelante, embora reconheça a incidência da penalidade em casos de pagamento insuficiente, não se aplica à hipótese dos autos, pois se refere a situações em que persiste saldo devedor após o depósito, o que não ocorre no presente caso. Trata-se, portanto, de hipótese de distinção (distinguishing), uma vez que o quadro fático é diverso.

Por fim, quanto à extinção da execução, verifica-se que o juízo agiu corretamente ao aplicar o art. 924, II, do CPC, diante da satisfação da obrigação, ainda que com necessidade de ajuste posterior quanto ao excesso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, reconheceu o excesso de execução e declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026